Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente do Recurso Inominado em face do seu julgamento exarado no Acórdão n. 1811872 (ID. 55738431). Esse acórdão deu parcial provimento ao recurso da embargante para anular a sentença terminativa, aplicando a teoria da causa madura, de modo a condenar o embargado a revisar a fatura do mês de maio/2022, restituindo o valor excedente à média dos doze meses anteriores; e a julgar improcedentes os pedidos de restituição em dobro do indébito e de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. A embargante defende a ocorrência, no julgamento, de vícios de contradição, de omissão e de obscuridade no que diz respeito a não concessão de repetição do indébito e de indenização por danos morais. Ademais, alega que o acórdão não enfrentou todas as teses trazidas no processo. A embargante afirma que existe contradição entre os itens 2 e 15 do acórdão, bem como existe omissão quanto à fundamentação do engano justificável; quanto à substituição unilateral do hidrômetro e o não ressarcimento dos valores pagos a maior na fatura de maio de 2022; e quanto ao fato de a embargante ser pessoa idosa acometida por doença no coração. Sustenta que a gravidade na conduta do embargado causou transtornos morais passíveis de indenização e que estão preenchidos os requisitos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de boa-fé e de engano justificável.
4. Em contrarrazões, o embargado aduz que não possui ingerência na parte interna do imóvel, sendo que sua competência é somente em relação aos serviços nas instalações externas. Defende a inexistência de conduta apta a gerar dano moral indenizável, mas, em caso de condenação, requer a fixação de quantum inferior do pleiteado pela embargante. Alega que não há repetição de indébito, pois a embargada realiza a cobrança com base no consumo apurado pelo hidrômetro, motivo pela qual não houve configuração de má-fé.
5. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Artigos 48, da Lei n. 9.099/95, e 1.022 do Código de Processo Civil).
6. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora (EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.).
7. Dos próprios argumentos apresentados pela embargante, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; razão pela qual, a pretensão é incabível nesta via recursal.
8. A tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. Entendeu-se que os fatos não geraram dano moral passível de indenização, tampouco restaram preenchidos os requisitos para a repetição em dobro do indébito. A título de exemplo, a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, nas relações com os prestadores de serviços públicos foi objeto de discussão no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.043.984/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023. No tocante à mencionada contradição entre os itens do acórdão, registra-se que o item 2 refere-se à mera síntese do alegado pela autora no processo de origem, conforme se percebe da simples leitura do item.
9. O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses e disposições legais expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017; e AgInt no REsp n. 2.056.656/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).
10. Logo, a decisão desafia outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
11. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.